Tribunal: TJSP
Processo: 2080755-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de furto qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não acolhimento. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP in casu. Paciente multirreincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não concedida.